Tribunal: TJMT
Processo: 1001283-25.2024.8.11.0032
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001283-25.2024.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANNIE CAROLINE SARAIVA CORREA - CPF: 069.865.671-70 (APELANTE), VINICIUS PEREIRA CARDOSO - CPF: 064.478.171-89 (ADVOGADO), JOEL ANTONIO CORREA DE ALMEIDA - CPF: 571.643.471-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. POSSIBILIDADE DE NOVA AÇÃO PELA PARTE LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que reconheceu a existência de coisa julgada material para extinguir, com base no art. 485, V, do CPC, nova ação de cumprimento de sentença proposta pela alimentanda maior de idade, sob o fundamento de que já houvera extinção de anterior cumprimento de sentença, no qual figurava sua genitora como representante legal. A pretensão recursal consiste na reforma da sentença para afastar o reconhecimento de coisa julgada material e permitir o prosseguimento da execução por quantia certa referente às prestações alimentícias vencidas entre setembro/2007 e julho/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo anterior, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, acarreta coisa julgada material, a impedir o ajuizamento de nova ação de cumprimento de sentença pela parte legitimada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material somente se forma sobre decisão de mérito transitada em julgado, nos termos do art. 502 do CPC, não se aplicando às sentenças terminativas.

A extinção do processo anterior por ilegitimidade ativa (art. 485, VI, do CPC) não impede a
repropositura
da demanda pela parte legítima, pois tal decisão não julga o mérito da causa, produzindo apenas coisa julgada formal.

No caso concreto, a ilegitimidade da genitora da alimentanda, que atingiu a maioridade civil, foi sanada com o ajuizamento da nova ação pela própria interessada, plenamente capaz e legitimada para figurar no polo ativo.

A modificação da parte autora descaracteriza a identidade subjetiva entre as ações, afastando o pressuposto do art. 337, § 4o, do CPC para reconhecimento da coisa julgada.

O princípio constitucional do acesso à justiça (CF, art. 5o, XXXV) impõe interpretação restritiva da coisa julgada em hipóteses de extinção sem julgamento do mérito, notadamente quando envolvem verbas alimentares, de natureza existencial.

A pretensão executória não está prescrita, pois o prazo bienal do art. 206, § 2o, do CC somente se iniciou com a maioridade da alimentanda, em 27/11/2022, por força do art. 197, II, do CC.

A cobrança se dá pelo rito expropriatório, conforme previsão dos
arts
. 523 a 527 e art. 528, § 8o, do CPC, sendo inadmissível a prisão civil por se tratar de prestações vencidas há mais de três meses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por ilegitimidade ativa, sem resolução do mérito, não produz coisa julgada material, permitindo a
repropositura
da ação pelo sujeito legitimado.

A alteração da parte autora entre a primeira e a segunda ação impede o reconhecimento da identidade de ações exigida para configuração de coisa julgada.

O prazo prescricional para cobrança de alimentos entre pais e filhos não flui durante a menoridade do alimentando, conforme
arts
. 197, II, e 1.630 do CC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XXXV e XXXVI; CPC,
arts
. 485, VI; 502 a 508; 523 a 528; CC,
arts
. 197, II; 206, § 2o; 1.630.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 1001283-25.2024.8.11.0032

ANNIE CAROLINE SARAIVA CORREA x JOEL ANTONIO CORREA DE ALMEIDA

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANNIE CAROLINE SARAIVA CORREA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença que Homologou Acordo Judicial de Prestar Alimentos (Processo n. 1001283-25.2024.8.11.0032).

A
apelante ingressou com Ação de Cumprimento de Sentença pelo rito expropriatório, visando executar acordo homologado nos autos de n. 0000079-27.2005.8.11.0032.

A
firma
que o genitor, ora apelado, firmou acordo nos autos da ação de alimentos supramencionada, comprometendo-se a contribuir com alimentos no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do
salário-mínimo
vigente, em prestações vencíveis todo dia 10 de cada mês, contudo, sustenta que
ele
nunca cumpriu com a obrigação alimentar desde a sua homologação judicial, ocorrida em 13/08/2007, configurando-se inadimplência por mais de 15 (quinze) anos.

Diante disso
postulou a execução dos alimentos inadimplidos pelo genitor referentes ao período compreendido entre setembro de 2007 a julho de 2024, perfazendo a quantia de R$ 152.709,14 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e nove reais e quatorze centavos), conforme planilha de cálculos acostada aos autos.

A
o analisar o pleito executório,
a sentença apelada
extinguiu o processo sem resolução do mérito,
ao entendimento de e
xistência de coisa julgada, fundamentando sua decisão no §4o do art. 337 do Código de Processo Civil,
a
o argumento de que o mesmo pedido já havia sido objeto do processo n. 0000079-27.2005.8.11.0032, o qual foi julgado extinto, com trânsito em julgado em 11/06/2024.

Inconformada com a decisão, a exequente opôs Embargos de Declaração, alegando contradição na sentença, ao argumento de que a extinção do processo anterior se deu sem resolução do mérito, não havendo formação de coisa julgada material, mas apenas formal. Contudo, os embargos foram rejeitados pelo magistrado singular.

No presente apelo
(ID. 292528354), sustenta, em síntese, a inexistência de coisa julgada material,
porque o
processo anterior (0000079-27.2005.8.11.0032) foi extinto sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, haja vista que, naqueles autos, a autora era a genitora da ora recorrente, que a representava judicialmente à época, tendo em vista sua menoridade. Entretanto, ao atingir a maioridade, a recorrente ingressou com nova ação de cumprimento de sentença, na qualidade de parte legítima para figurar no polo ativo da execução.

Defende que a extinção do processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, produz apenas coisa julgada formal, impedindo a discussão da questão no mesmo processo, mas não em outro feito, desde que sanado o vício que ensejou a extinção da demanda anterior.

Argumenta, ainda, que não pode ser prejudicada com a impossibilidade de cobrança de débito referente aos alimentos não pagos durante mais de 15 (quinze) anos, enfatizando que o defeito que ensejou a prolação da sentença terminativa no feito anterior foi devidamente corrigido, uma vez que a nova demanda foi proposta pela parte legítima para figurar no polo ativo da execução.

Por fim, re
quer
o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença recorrida, determinando-se o regular prosseguimento do feito, com a condenação do apelado em honorários sucumbenciais.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A controvérsia central a ser dirimida consiste em verificar se a extinção do processo anterior, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, faz coisa julgada material, a impedir a propositura de nova ação de cumprimento de sentença pela parte agora legítima.

Com o devido respeito ao entendimento do douto Magistrado
a quo
, a sentença recorrida merece reforma, porquanto equivocada a compreensão acerca da existência de coisa julgada material no caso em apreço.

Para melhor elucidação da matéria, faz-se necessário tecer algumas considerações acerca do instituto da coisa julgada, suas espécies e efeitos, com a finalidade de se verificar a ocorrência ou não de coisa julgada no caso concreto.

A coisa julgada constitui instituto jurídico de fundamental importância para a segurança das relações jurídicas, representando a imutabilidade e a
indiscutibilidade
da decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Está expressamente prevista no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, como garantia fundamental, ao estabelecer que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria em seus artigos 502 a 508, definindo a coisa julgada como
"a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso"
.

Impende consignar que a doutrina processualística distingue duas espécies de coisa julgada: (i) a coisa julgada material e (
ii
) a coisa julgada formal.

A coisa julgada formal consiste na imutabilidade da decisão dentro do processo em que foi proferida, em razão da preclusão dos prazos para interposição dos recursos cabíveis, ou do esgotamento das vias recursais. Trata-se de fenômeno endoprocessual, que não impede a rediscussão da matéria em outro processo, desde que sanado o vício que ensejou a extinção do processo anterior.

Por sua vez, a coisa julgada material é a qualidade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, caracterizando-se como fenômeno extraprocessual, que projeta seus efeitos para além do processo em que a decisão foi proferida, impedindo a rediscussão da mesma lide em processo futuro.

Para que ocorra a coisa julgada material, é imprescindível que haja decisão de mérito transitada em julgado, conforme se depreende da leitura do art. 502 do Código de Processo Civil. Por conseguinte, as sentenças terminativas, que extinguem o processo sem resolução do mérito, não são acobertadas pela autoridade da coisa julgada material, mas apenas pela coisa julgada formal.

Nesse sentido, o reconhecimento da ilegitimidade ativa, que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, não impede a propositura de nova ação pela parte legítima, uma vez que não há formação de coisa julgada material, mas apenas formal.

No caso em apreço, verifica-se que o processo anterior (0000079-27.2005.8.11.0032), originariamente uma Ação de Alimentos, foi convertido em Cumprimento de Sentença após a homologação do acordo que condenou o recorrido a prestar alimentos. Contudo, esse cumprimento de sentença foi extinto sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, em razão de a exequente ter atingido a maioridade civil durante o trâmite processual, não podendo mais ser representada por sua genitora.

Assim, incontroverso que
não houve julgamento do mérito da ação de cumprimento de sentença, apenas a constatação de um vício processual concernente à capacidade da parte, que poderia ser sanado em nova demanda, como efetivamente ocorreu no presente caso.

Com efeito, a extinção do processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, produz apenas coisa julgada formal, impedindo a discussão da questão no mesmo processo, mas não em outro feito, desde que a parte autora promova o saneamento da condição que ensejou a extinção da demanda anterior.

Na hipótese vertente, o defeito que ensejou a prolação da sentença terminativa no feito anterior foi devidamente corrigido, uma vez que a nova demanda foi proposta pela parte legítima para figurar no polo ativo da execução, qual seja, a própria alimentanda, que já atingiu a maioridade civil.

Importante salientar que o reconhecimento da coisa julgada, na forma preconizada pelo §4o do art. 337 do Código de Processo Civil, pressupõe a reprodução de ação idêntica a outra anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. No entanto, no caso em análise, houve alteração do polo ativo da demanda, que passou a ser ocupado pela própria alimentanda, e não mais por sua genitora na qualidade de representante legal.

Ademais, cumpre destacar que a interpretação das normas processuais deve ser realizada à luz dos princípios constitucionais, dentre os quais se destaca o princípio do acesso à justiça, consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, que estabelece que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

Nesse contexto, o reconhecimento da coisa julgada material em situação na qual houve apenas extinção do processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, representaria verdadeiro obstáculo ao exercício do direito de ação e à efetiva prestação jurisdicional, em manifesta afronta ao princípio constitucional do acesso à justiça.

Por derradeiro, convém ressaltar que os alimentos são verbas de caráter existencial, destinadas a assegurar a subsistência do alimentando, razão pela qual o direito à sua percepção é revestido de especial proteção pelo ordenamento jurídico.

Assim, impedir a cobrança de alimentos inadimplidos durante mais de 15 (quinze) anos, sob o argumento de coisa julgada, quando na verdade o processo anterior foi extinto por mero vício processual, representaria verdadeira negativa de justiça e afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Não obstante a matéria não tenha sido expressamente debatida no recurso, impende tecer algumas considerações acerca da prescrição das prestações alimentícias, tendo em vista a relevância do tema para o deslinde da controvérsia.

No que concerne à prescrição das prestações alimentícias, o Código Civil estabelece, em seu art. 206, § 2o, que prescreve em dois anos a pretensão para haver prestações alimentares. Contudo,
o mesmo
diploma legal prevê causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição.

Dentre as causas impeditivas, destaca-se a prevista no art. 197, II, do Código Civil, segundo o qual não corre a prescrição entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar. Por sua vez, o art. 1.630 do Código Civil estabelece que os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores.

Assim, enquanto vigente o poder familiar, que se estende até a maioridade civil, não flui o prazo prescricional para a cobrança de alimentos entre pais e filhos. No caso em apreço, considerando que a alimentanda atingiu a maioridade civil em 27/11/2022, conforme se depreende da certidão de nascimento acostada aos autos, o prazo prescricional de dois anos para a cobrança das prestações alimentícias somente começou a fluir a partir dessa data, não estando, portanto, prescrita a pretensão executória.

Outro aspecto que merece ser destacado refere-se às consequências jurídicas do inadimplemento da obrigação alimentar. O Código de Processo Civil prevê procedimentos distintos para a execução de alimentos, a depender da atualidade do débito.

Para as prestações recentes (últimos três meses), o credor pode optar pelo procedimento previsto no art. 528 do Código de Processo Civil, que admite a prisão civil do devedor como meio coercitivo para o adimplemento da obrigação.

Por outro lado, para as prestações pretéritas, o procedimento adequado é o previsto no art. 528, § 8o, c/c
arts
. 523 a 527, do mesmo diploma legal, que estabelece a via expropriatória como meio de satisfação do crédito, mediante penhora de bens do devedor, sem a possibilidade de prisão civil.

No caso em análise, a exequente optou pelo procedimento expropriatório para a cobrança das prestações alimentícias inadimplidas no período de setembro/2007 a julho/2024, em conformidade com as disposições legais aplicáveis à espécie.

Em conclusão
, evidenciada a inexistência de coisa julgada material no caso em apreço, porquanto o processo anterior foi extinto sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, impõe-se a reforma da sentença recorrida, para afastar o reconhecimento da coisa julgada e determinar o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da coisa julgada, e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025